Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO, ora agravante, requereu, em 06.08.20, o cadastramento de seu advogado para realização de sustentação oral na sessão presencial por videoconferência de 12.08.20 (Id n.o 18225366). O pedido preenche os requisitos da Portaria Conjunta n.o 52/2020: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). O advogado deverá se atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Assim, DEFIRO o pedido da agravante e autorizo o cadastramento do advogado Afonso Barbosa Ribeiro Neto OAB/RS: 87.151 (Id n. 18443024). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator